Tribunal: TJDFT
Processo: 0712661-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
DESPACHO Diante da manifestação apresentada pelo Distrito Federal na petição de ID 73688604, em que informa o cumprimento do acórdão, bem como inexistente qualquer outro pleito por parte da Impetrante, verifica-se a inexistência de outras providências jurisdicionais a serem adotadas nos autos. Desse modo, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 1o de outubro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004